Tribunal: STF
Processo: RE 100729
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL.
TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA, CONSERVAÇÃO DE CALCAMENTO
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CALCULO IDENTIFICAVEL A QUE
CORRESPONDE A CERTO IMPOSTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA
ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO CARACTERIZADA A
AFRONTA AO ART-77 DO CTN, NEM TAMPOUCO, O DISSIDIO NA JURISPRUDÊNCIA